Tribunal: STF
Processo: Inq 105
Classe: Inq
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-10-21
Data de publicação: 1981-10-21

Ementa:
"IMUNIDADE PROCESSUAL". PROCESSO CRIMINAL CONTRA PARLAMENTAR,
INVESTIDO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO DE ESTADO (CÓDIGO PENAL, ART. 129,
PARAGRAFO 6., C.C O ART. 51, PARAGRAFO 1.; ART. 121, "CAPUT",
COMBINADO COM OS ARTS. 12, II, E 51, "CAPUT"). NÃO ESTANDO O
PARLAMENTAR AMPARADO PELA IMUNIDADE PROCESSUAL DO ART. 32, PARAGRAFO
1., DA CONSTITUIÇÃO, NO MOMENTO DO FATO TIDO COMO DELITUOSO, A
POSTERIOR REASSUNÇÃO AS FUNÇÕES LEGISLATIVAS NÃO O TORNA PROTEGIDO,
PARA O PROCESSO, PELA MENCIONADA IMUNIDADE. EXEGESE DO ART. 32,
PARAGRAFO 1., DA CONSTITUIÇÃO, NA REDAÇÃO DA EMENDA N. 11, DE
13.10.1978.